Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0700580-85.2020.8.07.9000 RECORRENTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: HORÁCIO EDUARDO GOMES VALE DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), bem como o teor do acórdão proferido pelo órgão julgador (ID 29153227), submeto os recursos especiais de ID 21651221 e ID 31086799 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante à atribuição de efeito suspensivo suscitada pela parte recorrente, tem-se que tal providência, pela via judicial, é medida excepcional, que só pode ser concedida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante previsão contida no parágrafo único do artigo 995 do CPC. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. In casu, consignou a Sétima Turma Cível deste TJDFT que, não obstante competente o juízo a quo para o processamento do cumprimento de sentença, ao recorrido apenas caberá “optar por habilitar de forma retardatária o seu crédito após sua apuração e homologação do quantum devido” ou “prosseguir a execução individual após o término da Recuperação Judicial”. Nesse contexto, não vislumbrada a presença do requisito do periculum in mora, exigido pelo Diploma Processual Civil, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Remetam-se aos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031